Tribunal: TJSP
Processo: 1500568-66.2021.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ameaça – Intimidações sérias e idôneas que infundem fundado temor na vítima – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Caracterização
Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas,

Ementa:
Ameaça – Intimidações sérias e idôneas que infundem fundado temor na vítima – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Caracterização
Resta caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, na hipótese de restar evidenciado que as intimidações do acusado, ameaçando a vítima, foram sérias e idôneas, infundindo-lhe verdadeiro receio de vir a sofrer mal injusto e grave.